Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701132-74.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R2 HOLDING LTDA AGRAVADO: IRAIDE RODRIGUES DE MACEDO MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do cumprimento de sentença, após o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, no 0703145-21.2023.8.07.0010 (Id 259851507 dos autos de origem), movido por DAVI MARTINS DOS SANTOS e IRAIDE RODRIGUES DE MACEDO em desfavor de S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que a parte exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito, através da responsabilização do sócio e das demais empresas que compõem o grupo econômico. Para tanto, esclarece que a devedora, conquanto apresente relatórios financeiros que indicam que seu ativo circulante é de expressiva monta, não realiza movimentações bancárias, o que demonstra que o dinheiro recebido pela empresa não transita em suas contas bancárias, mas é administrado pelas demais empresas que compõem o grupo societário. Alega mais que, realizadas diversas diligências, não logrou êxito na localização de bens da executada. Sobreveio decisão deferindo o processamento do incidente (ID 249878082). Devidamente citados, os réus apresentaram contestação (ID 255118645 e ID 255119000). Não foram produzidas outras provas. É o relatório. DECIDO. Este Juízo deferiu o processamento do presente incidente, a requerimento da parte autora, segundo a qual, após diversas tentativas para satisfação do crédito, não foram encontrados bens passíveis de penhora. Sustenta a parte autora que há evidente abuso de direito e embasa o pedido no art. 28, § 5o, do CDC. Citados, os sócios contestaram o pedido. A sentença reconheceu a relação existente entre as partes como consumerista, razão pela qual se aplica ao presente caso a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual exige apenas a demonstração de insolvência do devedor mediante prova de inadimplemento e de inexistência de bens para satisfação do débito. Considerando, pois, as diversas diligências infrutíferas realizadas nos autos, JULGO PROCEDENTE o presente incidente, para, em consequência, desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade empresária executada, a fim de alcançar o patrimônio de R2 HOLDING LTDA e EVERTON MENDONÇA PEREIRA, os quais deverão ser incluídos no polo passivo. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente, para indicar bens passíveis de penhora em nome dos supracitados sócios. Prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se.” O Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) é parte ilegítima por não ter participado do negócio jurídico original e não haver solidariedade legal; (ii) é vedada a inclusão de quem não participou do processo de conhecimento, na forma do art. 523, § 1o, do CPC; (iii) o art. 50 do CC e o caput do art. 28 do CDC determinam a comprovação robusta, cabal e inequívoca da confusão patrimonial, da “ocorrência de abuso de poder ou desvio do objeto social, caracterizando a prática de ato irregular ou fraudulento, ou eventual inatividade da pessoa jurídica”; (iv) a frustração da execução e a alegação de inadimplemento são insuficientes para a desconsideração da personalidade jurídica; (v) a medida é excepcional e deve ser precedida pelo esgotamento das tentativas de localização de bens passíveis de penhora, o que não é a hipótese dos autos; (vi) a urgência decorre do risco de constrição. Requer o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso pelo risco de penhora de bens dos sócios. Em provimento definitivo, pugna pelo indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recursal (Id 80201132). É o relatório. DECIDO. De início, constata-se que a parte recorrente pugnou pelo deferimento de gratuidade de justiça, mas juntou o preparo recursal. Considerando que são atos contraditórios, opera-se a preclusão lógica, uma vez que foi preenchido o requisito do art. 1007 do CPC, reputando-se, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido de deferimento do benefício. No sentido de que o pagamento das custas é incompatível com o pedido de justiça gratuita, é remansosa a jurisprudência do c. STJ, veja-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. REVOGAÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO. ACORDO POSTERIOR FIRMADO PELO EX-CLIENTE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTO. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O recolhimento do preparo recursa l constitui ato incompatível com o pleito de gratuid ade de justiça, operando-se a preclusão lógica quanto ao benefício para o respectivo ato processual, o que impõe a manutenção do acórdão recorrido nesse ponto. A conduta de efetuar o pagamento das custas recursais contradiz a alegação de hipossuficiência financeira para o ato, demonstrando a capacidade da parte de arcar com os encargos e, consequentemente, a ausência de interesse no benefício para aquele momento processual, em consonância com a jurisprudência consolidada desta corte. Incidência da Súmula 83/STJ. [...] 4. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.003.990/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INCOMPATÍVEL COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 2.1. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, conquanto fosse deferido, não produziria efeitos retroativos. [...] 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.732.008/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DO PEDIDO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA FEITO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. RECOLHIMENTO DO PREPARO DE FORMA SIMPLES. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso, a parte recorrente desistiu do pedido da gratuidade realizado perante o Tribunal de origem, em razão da prática de ato incompatível com o pedido. Consequentemente, o recolhimento das custas simples após a interposição do recurso especial ficou irregular. 2. Mesmo após a regular intimação para regularização do preparo, a parte não comprovou o seu recolhimento na forma devida, de modo que o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.567.522/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATO INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 481 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA CONTRA A SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.483.813/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.568.099/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. De pronto, consigno que a preliminar de ilegitimidade passiva não foi suscitada nos autos de origem, tampouco é objeto da decisão agravada. Contudo, considerando que se trata de matéria de ordem pública passo à sua análise. Em princípio, as preliminares devem ser analisadas à luz da teoria da asserção, de modo a levar em consideração apenas a narrativa declinada na petição inicial e os documentos que a instruem. No caso, da leitura dos autos de origem, verifica-se da 18a Alteração e Consolidação do Contrato Social da empresa devedora de Id 258576373 que a parte agravada é sócia da devedora, o que caracteriza sua legitimidade para o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e, em caso de procedência, integrará o polo passivo dos autos do cumprimento de sentença. Também não se vislumbra a ilegitimidade da parte por não se tratar da hipótese do art. 513, § 5o, do CPC, uma vez que a inclusão do recorrente na fase de cumprimento de sentença decorre do procedimento específico de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, a que se referem os arts. 133 a 137 do CPC, razão pela qual não se vislumbra a violação ao art. 506 do CPC. Da mesma forma, em se tratando de procedimento especial, a sua integração no cumprimento de sentença não decorrerá da existência responsabilidade solidariedade, a que se refere o art. 265 do CC, mas do acolhimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o que infirma a alegação de ilegitimidade passiva. Por conseguinte, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Sobre o mérito, na origem, trata-se de dívida decorrente de rescisão de contrato de imóvel em regime de multipropriedade submetido ao Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, como consignado na decisão agravada, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem como requisitos os do art. 28 do CDC, que assim dispõe: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Da leitura do § 5o do art. 28 do CDC, quando verificado que a personalidade é obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado a consumidor, fica dispensada a comprovação dos requisitos abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, mencionados no caput, caracterizando a Teoria Menor da desconsideração. Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência do c. STJ, veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem. II. Razões de decidir 1. "O entendimento do acórdão recorrido amolda-se aos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do artigo 28 do CDC" (AgInt no AREsp n. 1.560.415/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020) 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ). III. Dispositivo 4. Agravo em recurso especial desprovido. (AREsp n. 2.579.449/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. JURISPRUDÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. [...] 2. Constatada a utilização da personalidade jurídica como meio de obstruir a satisfação do crédito do consumidor, admite-se sua desconsideração, com base na Teoria Menor, limitando-se os efeitos da medida às pessoas dos sócios e acionistas que detenham poder de controle ou de gestão da empresa, incluindo o sócio majoritário, os sócios-gerentes, administradores e as sociedades integrantes do mesmo grupo societário. Precedentes. [...] 4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.622.327/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.) DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica em relações de consumo, conforme o art. 28, § 5o, do CDC, bastando a demonstração de insolvência da empresa e de que sua personalidade jurídica representa um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Precedentes. 2. No caso concreto, a insolvência da empresa executada e a dificuldade de localização de bens foram devidamente demonstradas, justificando a desconsideração da personalidade jurídica para viabilizar o ressarcimento dos prejuízos ao consumidor. 3. Recurso não provido. (REsp n. 2.239.761/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. REQUISITOS PREENCHIDOS. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, prescinde de prova de fraude ou abuso de direito, bastando a demonstração de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. [...] 4. Agravo conhecido, com desprovimento do recurso. (AREsp n. 2.688.197/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO (ART. 28 DO CDC). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que, para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados pela personalidade jurídica. Precedentes. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.796.369/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025.) PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 do CDC, permite a responsabilização dos sócios em casos de insolvência ou quando a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento do consumidor. 2. A Corte de origem deve analisar o caso sob o prisma da teoria menor, considerando a relação de consumo e o inadimplemento confessado pela empresa ré. Agravo interno provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de aplicar a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. (AgInt no AREsp n. 2.713.263/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025.) Definidos os parâmetros jurídicos aplicáveis aos autos, passo à análise das razões recursais. Sobre a alegação de não preenchimento dos requisitos de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, o recorrente olvida da expressa previsão do § 5o do art. 28 do CDC. Em verdade, a recorrente sequer declina argumento apto a afastar a aplicação do referido dispositivo legal, que é o fundamento principal da decisão agravada. Com efeito, o art. 28, § 5o, do CDC, representa a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, pela qual, com a finalidade de proteger o consumidor, afasta dele o risco da atividade empresarial. Para tanto, flexibiliza os requisitos de desconsideração da pessoa jurídica, que está inadimplente, impedindo a reparação de danos ao consumidor, de modo a possibilitar alcançar o patrimônio do sócio. Por esse motivo, o único requisito exigido é o da comprovação de que a personalidade jurídica é obstáculo à reparação do dano causado ao consumidor, bastando a demonstração da insolvência e não a prova robusta, cabal e inequívoca abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social como alegado pelo recorrente. No caso, verifica-se que já foram realizadas as consultas SISBAJUD, infrutífera (Id 242058903), consulta RENAJUD com a indicação de veículos com restrição (Id 240516021), o que equivale à resposta infrutífera, e à consulta INFOJUD, que foi reproduzida com a petição de instauração de incidente, configurando o esgotamento das diligências de pesquisa de bens. No ponto, o recorrente alega que o credor não esgotou a possibilidade de penhora, em violação ao art. 835 do CPC, pois indicou uma cota. Contudo, a indicação da cota feita na contestação do incidente (Id 255118645 - Pág. 13), não foi específica e nem há comprovação documental de sua existência, de modo que não há elemento fático que infirme a conclusão de esgotamento das diligência e nem violação ao princípio da menor onerosidade, por ter deixado de cumprir o parágrafo único do art. 805 do CPC. Retomando o foco aos requisitos da desconsideração, diversamente do alegado pelo recorrente, além do inadimplemento, vislumbra-se dos documentos que acompanham a petição de instauração do incidente que a devedora firmou contrato com terceiro para ela receber todos os valores da empresa, fato que reforça a tese de presença do obstáculo à reparação do dano causado ao consumidor. Logo, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Sob a ótica da urgência, também não vislumbro estar presente o requisito, na medida em que a alegação declinada de possibilidade de penhora não caracteriza risco de dano irreversível que justifique, por si só, o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. À Secretaria para que corrija a autuação incluindo como agravado o segundo credor dos autos de origem, DAVI MARTINS DOS SANTOS. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital